Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 835, INC. XII, DO CPC. PESQUISA VIA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. O valor do débito garantido não é suficiente para tornar inútil a constrição.

3. Segundo a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, a partir de recurso repetitivo, o uso dos diversos sistemas não está condicionado ao esgotamento de diligências. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça orienta a adoção para o INFOJUD e RENAJUD do mesmo entendimento aplicado ao BACENJUD/SISBAJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.